Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo, em razão da complexidade diante da necessidade de produção de prova pericial face a alegação de adulteração do documento apresentado na inicial. Em seu recurso, afirma que o documento que os réus alegam estar adulterado sequer influi no deslinde da causa. Neste sentido, ressalta que o documento que a ré juntou aos autos e julga ser verdadeiro não foi impugnado na audiência de instrução, uma vez que apenas confirma que o veículo adquirido foi financiado na sua integralidade. Prossegue, afirmando que a alegação de que o veículo dos autores teria sido entregue pelos débitos é absurda, uma vez que se houvesse débitos com financiamento não seria possível adquirir outro veículo financiado. Subsidiariamente, alega que não se opõe ao desentranhamento dos autos do documento que a ré alega a falsidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14491245). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14491247).
III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
IV. Sustentam os autores que aderiram à promoção “troca com troco”, onde entregaram um veículo Siena 2017/2018 para a ré e receberam um automóvel Uno 2014/2014. Contudo, sustentam que o valor do novo veículo foi 100% financiado, deixando de ser abatido a quantia relativa ao automóvel entregue para a ré. Desse modo, pleiteiam danos materiais de R$ 27.320,00, bem como que a ré promova a quitação do financiamento do veículo entregue pelos autores e a sua transferência junto ao Detran, além da condenação por danos morais.
V. Não obstante as alegações dos recorrentes, é necessário averiguar a autenticidade das provas documentais elencadas nos autos, visto a significativa semelhança entre os documentos e a existência de informações divergentes. Isso porque os documentos juntados pelos autores e pela ré são “idênticos” (ID 14491214 e 14491231), exceto no que tange à assinatura e na suposta supressão da informação, eis que no documento juntado pela ré também consta os dados do veículo que teria sido entregue pelos autores e acompanhado da observação “veículo da troca entrou pelo valor dos débitos”.
VI. Desse modo, ao contrário do alegado na peça recursal, o documento apresentado pela ré não traz apenas a informação de que o novo veículo dos autores seria 100% financiado, visto que também é acompanhado de texto que expressamente indica que o automóvel entregue pelos autores foi recebido pelo valor dos débitos. Ademais, ainda que os recorrentes afirmem que não se opõem ao documento, alegam na peça recursal que a tese de que o veículo teria sido entregue pelos débitos é absurda, o que demonstra a insurgência quanto ao documento apresentado pela ré.
VII. Assim, o mero desentranhamento da peça que acompanha a inicial não se mostra suficiente para a continuidade da demanda, eis que é de interesse do Juízo apurar a veracidade ou existência de eventual fraude documental para a solução da lide, sendo inviável o prosseguimento do feito sem a certeza de qual dos documentos corresponde à realidade ou se ambos seriam autênticos.
VIII. Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.